Tribunal: TJSP
Processo: 1023503-32.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença de parcial procedência. Pretensão do autor à reforma parcial. Viabilidade em parte.
Repetição do indébito que deve ser feita, mas de maneira simples e não em dobro. Má fé ou engano injustificável não caracterizados.
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
Alegação insubsistente

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença de parcial procedência. Pretensão do autor à reforma parcial. Viabilidade em parte.
Repetição do indébito que deve ser feita, mas de maneira simples e não em dobro. Má fé ou engano injustificável não caracterizados.
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
Alegação insubsistente de "supervalorização" do bem objeto de financiamento. Pretensão descabida de vinculação do valor do veículo financiado aos índices da Tabela FIPE. Inexistência de norma legal a embasar tal pleito. Tabela FIPE que é referencial. Valor do bem que é influenciado pelas suas particularidades e condições de mercado e foi informado pela vendedora sem interferência da instituição financeira que apenas possibilitou o financiamento.
Dano moral não configurado. O caso dos autos não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente implicar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável.
RECURSO NÃO PROVIDO.